Tribunal: TJDFT
Processo: 0727008-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727008-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CENTRO NORTE COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO. AUTOMÁTICA. NÃO CABIMENTO. 1. Os sócios podem responder pelo pagamento dos créditos tributários, na condição de responsável tributário, quando praticarem atos com excesso de poder ou infração à lei, aos contratos ou estatutos (CTN, 134 e 135). 2. A responsabilização do sócio-gerente/administrador da empresa no polo passivo da ação executiva depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 3. No caso dos autos, os requisitos que ensejam o redirecionamento da execução fiscal aos seus sócios administradores não restaram comprovados, de modo que se mostra incabível o redirecionamento automático, como formulado na origem, o qual restou acertadamente indeferido pelo d. Juízo a quo. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega ofensa ao artigo 135, caput e inciso III, do Código Tributário Nacional, porquanto a turma julgadora, mesmo reconhecendo indícios de dissolução irregular da sociedade empresária, que segundo argumente é suficiente ensejar a responsabilidade do sócio-gerente, atribuiu à Fazenda Pública o ônus de comprovar a prática de eventual ilicitude. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa ao artigo 135, caput, e inciso III, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA DEVEDORA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO-GERENTE. TEMA 981/STJ. SÚMULA 435/STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nos termos do entendimento firmado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 981, "o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN". 3. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a teor da Súmula n. 435/STJ, é no sentido de que se presume dissolvida irregularmente a sociedade empresária que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, diante da inexistência de comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, e é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal, na forma do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN). Precedentes. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.394.004/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 30/10/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029